Tribunal: TJPA
Processo: 0845763-96.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845763-96.2020.8.14.0301

APELANTE: JOSE DE JESUS CORDEIRO DE ARAUJO

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO 0845763-96.2020.8.14.0301

AGRAVANTE:
JOSE DE JESUS CORDEIRO DE ARAUJO

Advogado do(a) AGRAVANTE: KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA 15650

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S/A

Advogado do(a) AGRAVADO:
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB/PE nº 23.255

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO E REGISTRO. SEGURO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que manteve sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário, sob alegação de juros abusivos, capitalização ilegal, cobrança indevida de tarifas e venda casada na contratação de seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de abusividades nas cláusulas contratuais do financiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão de contratos bancários só é admitida quando comprovada a abusividade e o desequilíbrio contratual.

Juros superiores a 12% ao ano não indicam abusividade (Súmula 382/STJ) e podem ser capitalizados mensalmente se expressamente pactuados, conforme a MP 2.170-36/2001 e Súmula 539/STJ.

As tarifas de cadastro, avaliação e registro são lícitas.

A contratação de seguro não configura venda casada sem prova de imposição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A revisão de contrato bancário exige prova concreta de abusividade.

É válida a capitalização mensal de juros expressamente pactuada.

São legítimas as tarifas e o seguro quando livremente contratados.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 422; CDC, art. 39, I; MP nº 2.170-36/2001; Resolução CMN nº 3.518/2007.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, AgInt no AREsp 1330481/RN.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JOSE DE JESUS CORDEIRO DE ARAUJO
em face da decisão monocrática proferida por este Relator (ID n° 30354196) que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto, por entender que inexiste qualquer irregularidade no contrato firmado entre as partes.

Em suas razões recursais (Id n° 30696801), a parte agravante ratifica integralmente os argumentos aduzidos no recurso de apelação, quais sejam: a ilegalidade da capitalização de juros; a abusividade das tarifas bancárias de cadastro, avaliação e registro do contrato; a venda casada decorrente da imposição de contratação de seguro, em afronta ao art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor; e a necessidade de revisão das cláusulas contratuais para restabelecimento do equilíbrio econômico entre as partes.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que a sentença e o julgamento monocrático sejam reformados.

Contrarrazões ao Id n° 31092624. Na oportunidade, a parte agravada rechaça integralmente os argumentos aduzidos no recurso e, ao final, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado, eis que a parte faz jus à justiça gratuita.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

- DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A insurgência dirige-se contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito, sob o fundamento de inexistirem abusividades nas cláusulas contratuais impugnadas.

O ponto central da controvérsia reside na alegação de que o contrato de financiamento conteria cláusulas abusivas. Contudo, não há como acolher tais argumentos.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a revisão judicial dos contratos bancários somente se mostra cabível em situações excepcionais, quando demonstrada de forma inequívoca a abusividade das cláusulas contratuais e o desequilíbrio contratual entre as partes, o que não se verifica nos presentes autos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que
"é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
". 2. No presente caso, o Tribunal de origem afirmou expressamente que os juros remuneratórios não são abusivos, uma vez que o percentual pactuado não está muito acima da taxa média de mercado praticada à época da contratação, de modo que rever tal posicionamento somente se faz possível com o reexame das cláusulas do contrato e dos elementos fáticos da demanda, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 548.764/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014). (grifo nosso)

Com efeito, a mera alegação genérica de que as taxas aplicadas superam a média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade, sobretudo porque o agravante não apresentou qualquer prova concreta que indicasse discrepância relevante entre os juros contratados e as taxas médias divulgadas pelo Banco Central à época da contratação.

Ora, para que haja a revisão contratual é necessário que haja, minimamente, o apontamento detalhado das cláusulas consideradas abusivas, o que não ocorreu.

Do mesmo modo, a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme pacificado pela Súmula 382/STJ, nem tampouco há ilegalidade na fixação de juros moratórios de até 1% ao mês, nos termos da Súmula 379/STJ:

Súmula 379/STJ - "Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

Súmula 382/STJ - "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Aliás, os juros hodiernamente são pré-fixados e imutáveis, motivo pelo qual é vedado ao magistrado diminuir aleatoriamente o valor das prestações e declarar a ilegalidade de tarifas pactuadas no momento da contratação sob pena de premiar a imprevidência do consumidor.

Quanto à capitalização de juros, verifica-se que o contrato em exame foi firmado em data posterior à edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (reeditada sob o nº 2.170-36/2001), que passou a autorizar a capitalização com periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada — entendimento consagrado pela Súmula 539 do STJ:

Súmula 539 – STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. REQUISITOS PREENCHIDOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Quanto à capitalização mensal dos juros, a jurisprudência desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que sua cobrança é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada
. 2. Tendo o v. aresto recorrido afirmado que os requisitos foram devidamente preenchidos a respeito da cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal, é inviável a pretensão recursal, porquanto demandaria rever questões fáticas e interpretação de cláusula contratual, o que se sabe vedado nesta instância especial. Incidência das Súmulas 5 e 7 desta Corte Superior de Justiça. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1330481/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 05/06/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE. AUSENTE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, consolidou o entendimento acerca dos juros remuneratórios no julgamento dos
Temas n. 24 a 27
, conforme acórdão assim ementado: a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009). 2. No tocante à capitalização mensal dos juros, também em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 3. Rever questão eminentemente fática firmada no acórdão recorrido que está em consonância com o entendimento pacificado por esta Corte, mostra-se inviável na instância especial, por atração dos enunciados 7 e 83/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1149073/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 15/04/2019) (grifo nosso)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS ABUSIVOS. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTE E. TJPA SOBRE O TEMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Alegação de abusividade das cláusulas contratuais não restou comprovada. A simples exasperação do percentual de 12% (doze por cento) de juros anuais por si só não caracteriza abusividade. Incidência da orientação prevista nas Súmulas 596 do STF e 379 e 382 do STJ
. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO A UNANIMIDADE. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães. Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00270078220148140301 15818824, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 25/07/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. MÉRITO:
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 382 E 379 DO STJ - JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL - BACEN.
POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2020.00601359-84, 212.164, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/02/2020, publicado em 20/02/2020) (grifo nosso).

Logo, não subsiste a tese de anatocismo ilegal.

No tocante às tarifas administrativas de cadastro, avaliação e registro de contrato, também não se vislumbra irregularidade.

Em relação a tarifa de registro de contrato, esta corresponde ao serviço relativo ao registro do gravame junto ao órgão de trânsito, embasada no artigo 1.361 do Código Civil e no artigo 2º da Resolução-CONTRAN nº 320, de 2009.

Ademais, a cobrança da tarifa de cadastro não fere o direito do consumidor, desde que o contrato tenha sido firmado posteriormente à vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/04/2008, bem como tenha sido cobrada uma única vez no início do relacionamento entre as partes.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que é permitida a cobrança de tarifas de cadastro e avaliação, conforme acórdão, referente ao julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 28/11/2018 (Tema 958 STJ).

No que se refere à suposta venda casada decorrente da cobrança do seguro, não há nos autos prova de que a contratação tenha sido imposta como condição para obtenção do crédito. A simples inclusão da despesa no contrato não é suficiente para caracterizar coação ou limitação da liberdade de escolha do consumidor, especialmente quando este anuiu expressamente às condições pactuadas.

Cumpre ainda registrar que a parte autora não demonstrou, por meio de qualquer documento ou prova técnica, a existência de cláusulas abusivas, tampouco comprovou desequilíbrio contratual que justificasse a intervenção judicial.

Assim, à míngua de elementos novos, impõe-se a manutenção da decisão monocrática vergastada e, consequentemente, da sentença de improcedência.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS
,
VOTO
NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C.
Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 12/12/2025